Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-47.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-47.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCELINA TOBIAS EVANGELISTA - CPF: 360.912.786-49 (APELANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO REIS - CPF: 162.779.021-72 (APELADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (APELADO), EVA IZIDORIO DE OLIVEIRA - CPF: 945.063.376-20 (APELADO), JUDITE MOREIRA DE CASTRO - CPF: 395.240.941-34 (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENCIA DA REPUBLICA - CNPJ: 00.394.411/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Usucapião urbana. Ausência de prova robusta do tempo de posse e
animus
domini
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião urbana, sob o fundamento de que a autora não comprovou o decurso do tempo de posse alegado nem apresentou documentos que corroborem a transação do terreno ou o pagamento de contas de consumo e IPTU.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prova exclusivamente testemunhal, sem lastro documental, é suficiente para comprovar os requisitos da usucapião urbana, especialmente o lapso temporal e o
animus
domini
.

III. Razões de decidir

3.
A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, exige a posse qualificada, exercida de forma contínua, pacífica, com
animus
domini

e pelo lapso temporal exigido em lei.

4. A usucapião especial de imóvel urbano (art. 183 da CF/1988 e art. 1.240 do CC) requer posse pacífica e ininterrupta, por cinco anos, de área urbana de até 250m2, utilizada para moradia, sem que o possuidor seja proprietário de outro imóvel.

5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor (art. 373, I, do CPC), e a prova exclusivamente testemunhal pode ser insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião, especialmente o lapso temporal e o
animus
domini
, quando ausentes elementos documentais.

6. A ausência de documentos como contrato de aquisição, comprovantes de pagamento de tributos (IPTU desde 2013) ou contas de consumo, somada ao registro do imóvel em nome de terceiro na SEFAZ Municipal, fragiliza a tese de posse qualificada para fins de usucapião.

7. O não pagamento de impostos e taxas, embora não seja requisito legal taxativo, é elemento que corrobora o
animus
domini

e a efetiva preocupação do possuidor com o bem e sua regularidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de qualquer lastro documental que corrobore os fatos alegados, é insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião urbana, notadamente o lapso temporal e o
animus
domini
."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o e 183; CC,
arts
. 1.238 e 1.240; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.818.564/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 09.06.2021; TJSP, APL 0006327-17.2015.8.26.0266, Rel. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2019; TJMG, AC 10431170005430001 Monte Carmelo, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, j. 30.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCELINA TOBIAS EVANGELISTA, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de "Usucapião", ajuizada pela apelante contra PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a autora não comprovou o decurso do tempo de posse alegado, nem apresentou documentos para comprovar a transação do terreno ou o pagamento de contas de energia, água e IPTU, sendo a prova exclusivamente testemunhal considerada frágil e insuficiente, além de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, sendo suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante explica que
“há 14 anos, tem a posse de um terreno destinado ao uso urbano onde está estabelecida a sua moradia habitual, com origem no imóvel Registrado no Ofício de Imóveis sob a matrícula no 8.180, com edificação 131,25m2, localizado na Travessa
Pavlak
, esquina com Avenida
Piranhaçu
, no Bairro
Jupiara
, na cidade de Campo Verde, cadastrado na Prefeitura de Campo Verde, sob Inscrição Imobiliária Municipal no 01.002.0035.07-A.002, com a área superficial total de 131,25 metros quadrados”
(Id. 279663389 - Pág. 3).

Enfatiza que os requisitos legais para a usucapião estão presentes, sendo fundamental a declaração de sua propriedade para regularizar a situação registral do bem.

Defende que a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel, um direito garantido pela Constituição Federal em seu art. 5o.

Assevera, ainda, que, conforme o
a
rtigo 183 da Constituição e o Artigo 1.240 do Código Civil, a posse de uma área urbana de até 250m2 por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizada para moradia e sem que o possuidor seja proprietário de outro imóvel, confere o domínio.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
seja o pedido de usucapião julgado procedente.

Os
apelad
os
apresent
aram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que
Francelina
Tobias Evangelista, representada por sua curadora Jaqueline Soares da Silva, ajuizou ação de usucapião contra Paulo Fernando Reis e Sonia Meyer Reis.

A autora alega possuir, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por tempo superior ao exigido por lei, um terreno urbano com edificação de 131,25m2, localizado na travessa
Pavlak
, em Campo Verde/MT. A posse teria sido adquirida de Celso Aparecido Lopes em 10 de junho de 2011, que por sua vez a obteve dos requeridos. Por fim, a autora pede que seja declarado o domínio do imóvel em seu favor.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes t
ermos:

“[...] Prosseguindo, aduz a autora que detêm a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 2011, adquirida do Sr. CELSO APARECIDO LOPES.

No entanto, denota-se que o processo não foi instruído com nenhum documento capaz de comprovar o decurso do tempo de posse.

Com efeito, observa-se que apesar de garantir que o terreno foi adquiro do Sr. CELSO APARECIDO LOPES, não trouxe aos autos o contrato formalizado entre as partes, ou outro documento capaz de comprovar a transação, não foram apresentados ao processo.
Igualmente, não há qualquer informação acerca do pagamento de contas de energia, água, IPTU, referente ao bem litigioso. Aliás, sequer há nos autos um simples comprovante de endereço indicando que o endereço da autora é no local do imóvel.

E mais, cotejando o manancial probatório encartado nos autos, observa-se que os extratos e certidões trazidos pelo Município de Campo Verde informam que o bem está cadastrado junto a SEFAZ em nome de RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS SILVA, com débitos de IPTU em aberto desde 2013 (ids. 84165268, 84165267 e 84165266).

Fácil concluir, portanto, que as declarações de JUDITE MOREIRA DE CASTRO e EVA IZIDORIO DE OLIVEIRA, ouvidas na qualidade de informantes, porquanto se declaram amigas íntimas da requerente, são insuficientes para demonstrar o cumprimento do prazo exigido. Equivale dizer, a autora não logrou comprovar, documentalmente, o período da posse alegado.

Nesse contexto, à míngua de outros elementos de prova, tem-se que a pretensão de usucapião baseada exclusivamente em prova testemunhal mostra-se frágil a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, razão pela qual não pode ser admitida
.

[...] Ora, não se afigura razoável que alguém exerça a posse por mais 13 (treze) anos (desde 2011), de forma mansa e sem oposição, mas sem fornecer evidências básicas, tais como pagamento de tributos, despesas com o negócio e com o imóvel e documentos outros que indicassem o domínio direto, ininterrupto e com ânimo de dono, sobre o local.

Desta feita, sendo a prova dos autos composta exclusivamente por depoimento de informantes, estando ausente qualquer outro elemento que corrobore a tese alegada pela autora, o julgamento improcedente da ação é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação. Por consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.

A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, consubstancia-se na posse qualificada, exercida de forma contínua, pacífica e com
animus
domini
, pelo lapso temporal exigido em lei. O instituto, amplamente debatido na doutrina e na jurisprudência, visa a pacificação social e o cumprimento da função social da propriedade.

A usucapião especial de imóvel urbano, prevista no art. 183 da Constituição Federal e no art. 1.240 do Código Civil, exige para o reconhecimento do domínio a posse pacífica e ininterrupta, por cinco anos, de área urbana de até 250 metros quadrados, utilizada para moradia própria ou de sua família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Não se descura que a usucapião está intrinsecamente vinculada à função social da propriedade, reconhecendo a prevalência da posse adequadamente exercida sobre a propriedade desprovida de utilidade social, permitindo, assim, a redistribuição de riquezas com base no interesse público, conforme elucidado pelo Ministro Moura Ribeiro no julgamento do REsp 1.818.564 do Superior Tribunal de Justiça
, na seara do Recurso Repetitivo
.

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é
pressuposto
ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad
usucapionem
e no decurso do tempo.

3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva.

4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão
registrária
) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística).

5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização.

6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação.

7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.
(REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 3/8/2021.)

No caso em análise, a apelante alega posse pelo período de 14 anos, com
animus
domini

e finalidade de moradia. Contudo, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, entendeu pela fragilidade das provas apresentadas, especialmente no tocante à comprovação do decurso do tempo da posse alegada e da ausência de oposição, carecendo de documentos aptos a corroborar a tese autoral.

A usucapião, seja a especial urbana (art. 1.240 do Código Civil) ou a extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), exige prova robusta dos requisitos legais. O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, por si só, pode ser insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião, principalmente o lapso temporal e o animus
domini
, quando ausentes elementos documentais que corroborem a tese da posse qualificada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, por si só, pode ser insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião, principalmente o lapso temporal e o
animus
domini
, quando ausentes elementos documentais que corroborem a tese da posse qualificada.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

"CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTOR QUE NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DOCUMENTAIS MÍNIMAS ACERCA DOS FATOS NARRADOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SERIA BASTANTE PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO, EM VISTA DA AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DOCUMENTAL QUE CORROBORASSE A TESE DE POSSE DO BEM POR MAIS DE VINTE E OITO ANOS. INVEROSSÍMIL, ADEMAIS, QUE O AUTOR, POR TANTO TEMPO OCUPANTE DO IMÓVEL, NÃO POSSUA QUALQUER PROVA DOCUMENTAL A DEMONSTRAR A POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E COM "ANIMUS DOMINI" DO BEM. DEFESA REJEITADA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE "AD USUCAPIONEM". AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, COMO LHE INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA, SEQUER INDICIÁRIA, DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA ALEGADA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
”

(TJ-SP - APL: 00063271720158260266 SP 0006327-17.2015.8.26.0266, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 21/02/2019, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS - ART. 1.238 do CC/02 - POSSE - LAPSO TEMPORAL - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros - No caso, a prova exclusivamente testemunhal mostra-se frágil a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
(TJ-MG - AC: 10431170005430001 Monte Carmelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)"

No caso dos autos, a prova testemunhal apresentada não se mostrou suficiente para suprir a ausência de elementos documentais robustos que atestassem o efetivo exercício da posse pelo período alegado pela apelante, bem como o
animus
domini

de forma incontestável. A não apresentação de documentos como comprovantes de aquisição, de pagamento de tributos ou de contas de consumo de longos anos, torna a alegação de posse por período tão extenso carente de um lastro probatório mais consistente.

Ademais,
verifica-se que as razões da apelação apresentam caráter genérico, falhando em confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. O recurso não impugna, de forma particularizada, a questão da ausência de documentação comprobatória da posse alegada, tampouco oferece qualquer justificativa plausível para a inexistência de tais elementos probatórios, o que denota um descumprimento do ônus da impugnação específica, conforme preconiza o Art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, conforme informação do
município
de
Campo Verde
o bem está cadastrado junto a SEFAZ em nome de RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS SILVA, com débitos de IPTU em aberto desde 2013.
Nesse contexto, a ausência de provas documentais que atestem o pagamento regular de tributos, como o IPTU desde 2013, e a existência de registro do imóvel em nome de terceiro na SEFAZ Municipal, são fortes indicativos do descumprimento da função social da propriedade por parte daquele que alega a posse
ad
usucapionem
.

O pagamento de impostos e taxas, ainda que não seja um requisito legal taxativo para a usucapião, é um dos elementos que corroboram o
animus
domini
e a efetiva preocupação do possuidor com o bem e com a sua regularidade perante o poder público. A omissão nesse aspecto, somada à fragilidade da prova exclusivamente testemunhal, enfraquece sobremaneira a tese de posse qualificada para fins de usucapião. A propriedade que não cumpre sua função social, seja pelo abandono, pela ausência de uso adequado ou, como se verifica, pela persistência de débitos fiscais que a inviabilizam, não pode ser objeto de reconhecimento de domínio via usucapião sem que haja comprovação inequívoca dos demais requisitos legais.

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao exigir provas mais contundentes do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião, agiu com acerto, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e a legislação aplicável. A mera alegação da posse, sem a devida comprovação, não é suficiente para o reconhecimento da usucapião.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo
i
ncólume

a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025